Tribunal: TJBA
Processo: 8022279-42.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8022279-42.2019.8.05.0039

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: RESIDENCIAL MAR DE ABRANTES

Advogado(s): LUIZ CARLOS DE MACEDO, WOLFGANG MORAIS QUATZ, RAFAEL DE CARVALHO SANTOS

APELADO: ALBERTO ROCHA DA SILVA e outros

Advogado(s):WASHINGTON STARTARI DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
AGRAVO INTERNO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DE GRANDE PORTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto por RESIDENCIAL MAR DE ABRANTES, contra decisão monocrática proferida na Apelação nº 8022279-42.2019.8.05.0039, que negou seguimento ao
Apelo, em virtude da deserção. O Recorrente
aleg
ou
equívoco na decisão agravada, sustentando que foram juntadas provas suficientes de sua hipossuficiência econômica, incluindo balancetes financeiros e documentação que demonstraria elevado índice de inadimplência condominial. Requereu a concessão do benefício da justiça gratuita e o afastamento da deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se há comprovação da hipossuficiência financeira do
C
ondomínio para justificar a concessão da
J
ustiça gratuita e, por conseguinte, o afastamento da deserção do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
gratuidade judiciária
gratuita exige a demonstração da hipossuficiência econômica, nos termos do art. 101, §§1º e 2º, do CPC, especialmente, quando há
indícios de capacidade econômica
e se tratar de pessoa jurídica.

4.
O
C
ondomínio não
postulou o benefício
no primeiro grau de jurisdição, tendo inclusive recolhido regularmente as custas processuais iniciais, o que fragiliza sua alegação superveniente de hipossuficiência.

5.
Os documentos apresentados na fase recursal, balancetes e informações sobre inadimplência, não comprovam situação de colapso financeiro, revelando, ao contrário, receitas mensais superiores a R$ 100.000,00
(cem mil reais)
, o que indica fluxo de caixa compatível com a manutenção das atividades essenciais do
Agravante
.

6.
A condição de
C
ondomínio residencial de grande porte, que abriga mais de 300 famílias, não se compatibiliza com a presunção de hipossuficiência, cabendo ao
Recorrente
adotar medidas administrativas de gestão e cobrança, sem repassar ao Judiciário o ônus da sua organização financeira.

7. O Agravo Interno limita-se a reiterar fundamentos já analisados e rejeitados pela decisão
atacada
, sem trazer argumentos novos ou prova substancial que justifique a sua reforma.

IV. DISPOSITIVO

8
.
Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n
a Apelação n° 8022279-42.2019.8.05.0039
, tendo como Agravante
R
ESIDENCIAL MAR DE ABRANTES
, sendo Agravad
o

ALBERTO ROCHA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .